Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, diante da ínfima quantidade de droga apreendida (0,16g de cocaína), da inexistência de violência ou grave ameaça, da ausência de reincidência específica e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão e a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída à paciente, diante da pequena quantidade de droga e da alegação de primariedade, permite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada quanto à necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
4. A paciente foi flagrada em local conhecido por intenso tráfico, após vender crack a usuário monitorado pela polícia, tendo sido reconhecida por ele, o que confere consistência aos indícios de autoria e à materialidade do crime.
5. A paciente possui condenação definitiva anterior por roubo circunstanciado, o que evidencia reincidência genérica e reforça o risco de reiteração criminosa.
6. A circunstância de ter sido flagrada em local de tráfico, portando substância de alto poder aditivo (crack), somada ao histórico criminal, revela periculosidade concreta, justificando a segregação cautelar.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, no caso, inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas a afastar a necessidade da prisão.
8. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, indicando elementos objetivos que legitimam a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.